Tribunal: TJSP
Processo: 1007588-03.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Indenização material e moral. Serviços de vistoria técnica em veículo para venda. Negócio desfeito. Emissão de laudo de vistoria. Autor alega perda de negócio por falha da ré. Sentença de improcedência. Danos morais não caracterizados. Constatação feita pela empresa de divergência parcial na numeração com o cadastro na BIN, bem como de vestígios de funilaria com solda e

Ementa:
Prestação de serviços. Indenização material e moral. Serviços de vistoria técnica em veículo para venda. Negócio desfeito. Emissão de laudo de vistoria. Autor alega perda de negócio por falha da ré. Sentença de improcedência. Danos morais não caracterizados. Constatação feita pela empresa de divergência parcial na numeração com o cadastro na BIN, bem como de vestígios de funilaria com solda e massa. Motivo especificado da reprova foi em relação à numeração parcial. Regularidade da atuação consoante normas do DETRAN. Recurso improvido, com observação.
A ré agiu conforme o procedimento da atividade de vistoria, identificando os itens listados, apontando "Motor sem vestígios aparentes de adulteração. Número do motor cadastrado parcialmente na BIN. Cadastrar motor. Região da numeração do chassi com vestígios aparentes de funilaria com soldas e massa caracterizando adulteração. Placas OK". E, na sequência, está perfeitamente consignado o motivo da reprova como "o número do motor do veículo não confere com os dados da consulta". E, a perícia judicial, embora não evidencie adulteração de chassi e de motor, é clara ao consignar que não houve falha na prestação do serviço, pois diante da divergência na numeração do motor, bem como diante da verificação de massa e solda, a empresa emitiu o laudo de reprovação, cabendo ao autor a solução junto ao Detran. Logo, os fatos vivenciados são consequência da condição do veículo e não justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007588-03.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DE ARAÚJO, é apelado ATAIDE BERTULLI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-03.2018.8.26.0037 -Voto no 42696
2
COMARCA: Araraquara - 6a Vara Cível – Juiz João Roberto Casali da Silva
APTE. : José Aparecido de Araújo
APDAS. : Ataíde Bertulli ME

VOTO No 42.696
EMENTA: Prestação de serviços. Indenização material e
moral. Serviços de vistoria técnica em veículo para venda.
Negócio desfeito. Emissão de laudo de vistoria. Autor alega
perda de negócio por falha da ré. Sentença de
improcedência.
Danos
morais
não
caracterizados.
Constatação feita pela empresa de divergência parcial na
numeração com o cadastro na BIN, bem como de vestígios
de funilaria com solda e massa. Motivo especificado da
reprova foi em relação à numeração parcial. Regularidade
da atuação consoante normas do DETRAN. Recurso
improvido, com observação.
A ré agiu conforme o procedimento da atividade de vistoria,
identificando os itens listados, apontando "Motor sem vestígios
aparentes de adulteração. Número do motor cadastrado parcialmente
na BIN. Cadastrar motor. Região da numeração do chassi com vestígios
aparentes de funilaria com soldas e massa caracterizando adulteração.
Placas OK". E, na sequência, está perfeitamente consignado o motivo
da reprova como "o número do motor do veículo não confere com os
dados da consulta". E, a perícia judicial, embora não evidencie
adulteração de chassi e de motor, é clara ao consignar que não houve
falha na prestação do serviço, pois diante da divergência na numeração
do motor, bem como diante da verificação de massa e solda, a empresa
emitiu o laudo de reprovação, cabendo ao autor a solução junto ao
Detran. Logo, os fatos vivenciados são consequência da condição do
veículo e não justificam a condenação ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 213/216, que
julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas e
honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Sustenta o autor que adquiriu o veículo reformou e comercializou
com terceiro, mas o negócio foi desfeito. Aponta a falha na prestação de serviços, de
emissão de laudo de vistoria. Diz que constou adulteração de chassi, mas que feita a
limpeza do local, não havia qualquer adulteração. Indica a conclusão do laudo pericial, que
consigna a ausência de qualquer alteração, bem como transcreve quesitos. Alega que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-03.2018.8.26.0037 -Voto no 42696
3
tenta levar o Juízo a erro, pois não explica que no ano de fabricação do veículo está
conforme a fabricante, estando ambos os números, de motor e de chassi como saiu da
fábrica. Cita trecho da vistoria e rechaça fotografia que aponta como adulterada da original,
constante do laudo. Consigna que depois da reprova o veículo fica bloqueado e que a
indenização é devida. Exalta o laudo pericial, mas impugna a menção às normas do Detran,
pois não consta manifestação nos autos a respeito, bem como considera a norma ineficaz
quando orienta servidores a reprovarem o laudo em quatro itens que enumera, consignando
que assim fosse tudo seria motivo de reprova e que o prejuízo fica a cargo do proprietário.
Conclui que ao constatar indício de adulteração a falha restou perpetrada. Pretende a
inversão do ônus da prova e a procedência da demanda.

Recurso processado sem preparo (gratuidade) e com contrarrazões,
nas quais a ré destaca o laudo pericial, que faz referência à retirada, pelo autor, de massa
plástica que encobria o metal e a grande extensão de soldagem onde fica gravado o chassi,
assim confirmada a preservação na integridade da numeração. Anota a conclusão de acerto
da ré ao inspecionar o veículo, anotando o art. 8o, IX, da Resolução 466/2013 do Contran e
o cadastro incompleto do número do motor é motivo de reprova segundo a legislação. Por
fim, consigna que as alegações da compra do veículo são vazias, sendo o último
licenciamento do veículo em 2013, sem possibilidade de circular desde então. Por fim
indica a norma correspondente à regularidade da reprova, Resolução 282/2008 do Contran.
Assevera que após a limpeza e adequação, nada impede nova vistoria.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que o motivo principal da reprovação foi o
número do motor, que não conferia com os dados de consulta e aponta o número indicado
na base de dados RENAVAN e o que se vê gravado no veículo, com anotação da
necessidade de regularizar e observa que não consta que o proprietário tenha tomado
medidas para tanto. Conclui ser inviável reconhecer falha na prestação de serviços, pois
ocorreu mera constatação da situação do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-03.2018.8.26.0037 -Voto no 42696
4
Primeiro, convém anotar que o veículo é um Fiat Uno Mille ano
1991. Com a devida vênia aos argumentos expostos nas razões de apelação, no laudo de
vistoria discutido nos autos constou: "Motor sem vestígios aparentes de adulteração.
Número do motor cadastrado parcialmente na BIN. Cadastrar motor. Região da
numeração do chassi com vestígios aparentes de funilaria com soldas e massa
caracterizando adulteração. Placas OK". E, na sequência, está perfeitamente consignado
o motivo da reprova como "o número do motor do veículo não confere com os dados
da consulta" (fl. 12 g.n.).
O objetivo do legislador em relação à vistoria foi de trazer segurança
quando da transferência de propriedade ou de domicílio, autorizando as empresas
especializadas para as vistorias a constatarem as possíveis irregularidades. No presente
caso, havia sinais de massa e de solda, tanto que o autor afirma ter feito limpeza no local,
próximo à base da gravação da numeração do chassi. E, em específico, consignou-se a
divergência na numeração do motor em relação ao banco de daos. Portanto, como ressaltou
o perito, "CONCLUO que não houve remarcação ou tentativa de implante/ transplante de
outro número de chassis do veículo do Autor, que é coincidente com o número do
documento de fls 13. Entretanto, a Requerida agiu corretam ente, quando, ao inspecionar o
veículo do Autor, observou que a região do número do chassis, se encontrava coberta com
um a crosta de m assa plástica, cobrindo a região, o que sugeriu inicialmente algum a
irregularidade, conforme já foi relatado". Foi anotado o art. 8o, IX da Resolução 466/2013
do CONTRAN.
Assim, cabia ao autor procurar o DETRAN, bem como o
apontamento de normas legais acerca do tema postas no laudo são obviamente necessárias,
exatamente para identificar se há ou não falha da prestadora de serviços. De outra parte,
não serve a demanda para cogitar de ineficácia de norma do Detran, diante do princípio da
correlação, composta pelos elementos da demanda. O que se tem, apenas, é que o vistor
registrou a situação do automóvel, sem inverdades.
Em suma, a reprovação decorreu do que foi apurado pelo vistor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-03.2018.8.26.0037 -Voto no 42696
5
que era motivo para reprova, competindo às empresas credenciadas, além da coleta de
dados e fotografias do veículo objeto indicar as condições fáticas do veículo objeto do
procedimento. Ou seja, existia divergência na base da BIN que foi constatada e, ainda
havia massa e solda presentes na região do chassi.
Enfim, os transtornos vivenciados, portanto, não decorreram da
atuação da ré, mas de situação preexistente no veículo que foi apenas reconhecida no laudo
e motivo de reprovação, cabendo ao autor buscar a solução pertinente.
Diante do decaimento do autor, majora-se o percentual dos
honorários para 12% do valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, anotada a
gratuidade.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator